Tribunal: STF
Processo: RE 1287375
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – BENEFÍCIO FISCAL – ALTERAÇÃO – ANTERIORIDADE – PRECEDENTES – PROVIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REDUÇÃO DO BENEFÍCIO. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO.VÍCIO DE MOTIVAÇÃO E DESVIO DE FINALIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 
    1. As reduções dos percentuais relativos ao benefício do REINTEGRA, implementadas por Decretos, implicaram aumento indireto de tributo, exigindo a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.
    2. Não existe direito adquirido que proteja a confiança do contribuinte a determinado regime tributário, de maneira que as alíquotas do benefício poderiam ser reduzidas, dentro dos limites da lei, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal.
    3. Não há pedido alternativo no sentido da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal conforme previsão contida no art. 150, III, c, da Constituição Federal, assim, a decisão foi proferida fora dos limites do pedido veiculado na inicial. 
    No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. Alega inobservado os princípios da anterioridade geral e segurança jurídica, considerada a redução de alíquotas de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA, por meio do Decreto nº 8.415/2015. Sustenta direito à compensação do débito.
    2. A decisão impugnada está em divergência com o entendimento deste Tribunal. Os atos infralegais implicaram aumento indireto do imposto, porquanto revelaram redução de benefício fiscal vigente, devendo ser observado, também nesses casos, o princípio da anterioridade. Essa foi a óptica adotada pelo Supremo no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, envolvida lei complementar que postergou a utilização de créditos tributários então permitidos.
    Segundo fiz ver no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário nº 564.225/RS, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 18 de novembro de 2014, continuo convencido de visarem as duas espécies de anterioridade – a alusiva ao exercício e a nonagesimal – evitar a surpresa do contribuinte. Se, de uma hora para outra, modifica-se o valor do tributo, muito embora decorra de cessação ou redução de benefício tributário, há repentina e inesperada inovação. Por isso, surge indispensável a anterioridade, em cumprimento ao objetivo maior da Carta da República. 
    Esta é a óptica adotada pelo Supremo quanto ao alcance do artigo 150, inciso III, alíneas b e c, da Constituição Federal. Tem-se princípio a ser observado linearmente ante alteração de regência de tributo, com o fim de evitar sobressaltos, por parte dos contribuintes, quer se trate de criação de novo tributo, majoração, ou mesmo afastamento, do cenário jurídico, de redução anteriormente prevista circunstância verificada na espécie. 
    Ambas as Turmas concluíram imprescindível que as reduções de incentivos relacionados ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA atentem para a anterioridade geral e nonagesimal, nos termos das seguintes ementas:
    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
    (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.214.919, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de novembro de 2019)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa.
    (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.220.805, Segunda Turma, relator o ministro Edson Fachin, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 12 de dezembro de 2019)
    3. Ante os precedentes, provejo o extraordinário para determinar seja observado o princípio da anterioridade geral em relação ao Decreto nº 8.415/2015, salientando que procedimentos, critérios e requisitos para a compensação cingem-se ao âmbito infraconstitucional.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator